Tribunal: TCU
Processo: 030.140/2018-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1151/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de tagColegiado, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "c", e 243, todos do Regimento Interno, ACORDAM, por unanimidade, em considerar parcialmente cumprida a determinação constante do item 9.2. do Acórdão 4732/2018-TCU-Primeira Câmara , bem como ainda em cumprimento as determinações constantes dos subitens 1.7.1.1 e 1.7.1.2 do Acórdão 2776/2015-TCU-Primeira Câmara , sem prejuízo de efetuar a determinação alvitrada pela SecexSaúde à peça 15, conforme subitem 1.8 a seguir. 1. Processo TC- Processo 030.140/2018-8 (MONITORAMENTO) 1.1. Responsável: Sergio Meneguelli (XXX.204.117-XX) 1.2. Interessado: Secretaria de Controle Externo do TCU/ES (00.414.607/0005-41) 1.3. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Colatina - ES 1.4. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Saúde (SecexSaude). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.8.1. determinar à Prefeitura Municipal de Colatina/ES que encaminhe a este Tribunal, no prazo de 60 dias após a ciência deste acórdão, o comprovante de recolhimento ao Fundo Municipal de Saúde de Colatina do saldo remanescente (cerca de R$ 3.790.621,98) relativo ao Convênio 30/2010, celebrado com a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Colatina, ante o disposto no Acórdão 2776/2015-TCU-Primeira Câmara , no Acórdão 4732/2018-TCU-Primeira Câmara , e no Termo de Compromisso firmado com referida Associação, e, no caso de não devolução do referido saldo, informe as medidas adotadas para o ressarcimento do saldo aos cofres do fundo municipal de saúde, sob pena de responsabilização solidária do agente público e do particular, nos termos do art. 8o da Lei 8.443/1992; 1.8.2. determinar a restituição dos autos à SecexSaúde para continuidade do monitoramento do cumprimento das medidas determinadas por este Tribunal.